Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. POSITIVA. LÍQUIDA. TERMO PRÉ FIXADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Constitui-se em mora o devedor inadimplente na obrigação positiva e líquida, nos termos fixados pelas partes. O descumprimento impõe a incidência de juros de mora e de correção monetária desde a data do inadimplemento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
2. As normas previstas nos artigos 240 e 405 do Código Civil não se aplicam aos casos de mora ex re, pois, na hipótese, a constituição do devedor em mora independe de interpelação judicial, uma vez que essa decorre do simples inadimplemento.
3. Recurso conhecido e desprovido.